Tribunal: TJMT
Processo: 1002182-03.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL N. 1002182-03.2016.8.11.0000
Recorrente: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT
Recorrido: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão (id 193021154).
Recurso tempestivo (id 215850161).
Contrarrazões. (id. no 22503662; no 205039165; no 229176681)
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 1.007, caput, e § 4o, do Código de Processo Civil, o não pagamento do preparo conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso em concreto, a parte recorrente interpôs o Recurso Especial, (...) “o Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais, em virtude do pedido de Justiça Gratuita no Recurso Especial, ao Superior Tribunal de Justiça.” e foi determinada a sua intimação para comprovar a sua hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.” (id 215937671).
No entanto, certificou-se no id. 218971152 que “(...) decorreu o prazo legal em: 12/06/2024, sem manifestação do Recorrente quanto ao despacho ID 215937671.”
Diante desse quadro, resta caracterizada a deserção, o que implica na inadmissão do presente recurso.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. 2. É deserto o recurso que, mesmo após a intimação da parte, não houve a comprovação do devido recolhimento do preparo. Aplicação da Súmula 187 desta Corte. (...) 5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1815864/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021). (g.n.)
Ante o exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Desembargadora Maria Erotides Kneip
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça